Tribunal: TJSP
Processo: 1033247-16.2014.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Assistência judiciária. Pessoa física. Benefício concedido na primeira sentença, posteriormente anulada por esta Colenda Câmara. Gratuidade indeferida pelo MM. Juiz singular na decisão que analisou embargos de declaração opostos contra a segunda sentença. Agravantes que, à evidência, estão a esconder a sua real situação econômico-financeira. Evitam, a qualquer custo, colacionar os

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Assistência judiciária. Pessoa física. Benefício concedido na primeira sentença, posteriormente anulada por esta Colenda Câmara. Gratuidade indeferida pelo MM. Juiz singular na decisão que analisou embargos de declaração opostos contra a segunda sentença. Agravantes que, à evidência, estão a esconder a sua real situação econômico-financeira. Evitam, a qualquer custo, colacionar os documentos solicitados em primeiro e em segundo grau, mesmo tendo solicitado essa providência. Matéria relativa à concessão da gratuidade que pode ser revista a qualquer tempo. Inteligência dos arts. 98, § 2o, e 101, § 1o, do CPC. Recurso desprovido.